Tribunal: CARF
Processo: 15540.720040/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2015
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE 855.649 - RS.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas físicas que, agindo na condição de mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720040/2020-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.848 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
FRIGORÍFICO KINKA REGIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2015
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema
Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE
855.649 - RS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720040/2020-93
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas físicas que, agindo na
condição de mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração
à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente, Frigorífico Kinka Regis Ltda.
unicamente para reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo
106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa de ofício qualificada aplicada, de 150% para 100%,
mantendo integralmente a sua qualificação e os lançamentos; ii) ratificar a decisão recorrida para
manter a responsabilidade solidária imputada, com fulcro no artigo 135, III, do CTN, a Ricardo
Magno Valadares Goástico e Almir Schneider.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ09, sessão de 05 de abril de 2021 (fls.
786/796)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
752/763), referente a lançamentos de IRPJ e CSLL perpetrados pelo Fisco (autos de infração –
fls. 2/37 e 85/86), regime do Lucro Arbitrado, ano-calendário 2015, relativamente à infração
“omissão de receitas da atividade – diferenças apuradas”.
Segundo Relatório Fiscal (fls. 38), não houve lançamentos reflexos de PIS e de
COFINS “pelo fato dos produtos comercializados pelo contribuinte no mercado interno terem suas
alíquotas reduzidas a zero, conforme art. 1o, inciso XIX da Lei 10.925 de 23/07/2004”.
O Fisco arrolou ainda, como responsáveis solidários, a) Ricardo Magno
Valadares Goástico (CPF: 714.165.797–53); e, b) Almir Schneider (CPF: 697.225.107-97) que,
embora cientificados da decisão de 1o Piso (28/04/2021 - fls.805 e 12/05/2021 – fls. 806,
respectivamente), não interpuseram RV ao CARF, portanto restando preclusas novas
manifestações, tendo sido lavrados “termos de perempção” em relação a ambos (fls. 828/829).
Deste modo, a discussão cinge-se à análise do RV acostado por Frigorífico
Kinka Regis Ltda.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 5/6), sendo que o de CSLL tem a
mesma conformação, observada a respectiva tipificação legal:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Consoante bem relatado e resumido pela decisão a quo, estes os pontos
principais da acusação, inseridas no Relatório Fiscal (fls. 38/49):
1. Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 002 a 037),
relativos ao ano-calendário de 2015, apurados no lucro arbitrado em virtude da
imprestabilidade da escrita contábil da contribuinte, que resultaram no seguinte:

2. As verificações efetuadas pela Fiscalização encontram-se no Relatório Fiscal (fls.
38 a 48).
Do Procedimento Fiscal
3. A ação fiscal iniciou-se com a ciência pela empresa, em 24/10/2018, do Termo de
Início do Procedimento Fiscal -TIPF (fls. 089 a 090), no qual a contribuinte foi
intimada a apresentar documentos considerados necessários ao desenvolvimento da
auditoria fiscal.
4. Posteriormente, em 09/04/2019, diante da constatação, através do SPED, de que a
contribuinte havia emitido notas fiscais eletrônicas, descontadas as devoluções e as
vendas canceladas, no montante de R$ 42.275.607,58, sem informar tal quantia
nem na Escrituração Contábil Fiscal – ECF original AC-2015 e nem na
Escrituração Contábil Digital – ECD original AC-2015, a contribuinte foi
intimada a esclarecer tal fato (fls. 109 a 111 e 652):
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

5. Como resposta a fiscalizada informou ter tido problemas no software que
utilizava na época, mas já estava preparada para apresentar as referidas
retificações (fls. 654 a 655). Assim, em 26/04/2019, a empresa foi intimada
(fls. 657 a 658 e 660), e reintimada em 13/06/2019 (fls. 664 a 665 e 667), a
transmitir as retificações da ECD e da ECF.
6. Em sua resposta, a empresa informou não ter conseguido enviar as
retificações dos arquivos do SPED (ECD e ECF), pois, o prazo final para
substituição de escriturações do período informado havia expirado em
31/05/2017 (fl. 669).
7. Diante disso, restou à Fiscalização fazer o arbitramento da apuração do lucro
da empresa, com fulcro no artigo 47, inciso II, da Lei no 8.981/1995 e dos
artigos 15 e 16 da Lei no 9.249/1995, para o IRPJ, e artigo 29, I, da Lei no
9.430/1996 e artigo 20, III, da Lei no 9.249/1995, para a CSLL:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

8. Foram identificados em DCTF, recolhimentos que foram abatidos dos
tributos apurados neste processo.
Representação fiscal para fins penais
9. Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais pela ocorrência, em
tese, de Crime Contra a Ordem Tributária ( Lei 8.137/90, art. 1o, inc. I ).
Da qualificação da multa
10. A multa de ofício aplicada pela Fiscalização neste caso foi qualificada com
fundamento no art. 44, inc. I, § 1o da Lei no 9.430/1996, combinado com o art.
71 da Lei no 4.502/1964, uma vez que a empresa, no ano-calendário de 2015,
sonegou informações sobre os fatos geradores ficando evidente a intenção
(dolo) de eximir-se do pagamento dos tributos devidos ao omitir tais
informações.
11. O sujeito passivo ao perder o prazo normal (31/05/2016) para a entrega da
sua ECD/2015, e também o prazo para retificação (31/05/17), deixou evidente
a sua total falta de interesse em corrigir sua escrituração espontaneamente na
época devida.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Da responsabilidade pessoal e solidária
12. Considerando a prática já descrita, e sendo obrigação de todo administrador
a observância da norma legal em seus atos de gestor, restou caracterizada a
responsabilidade pessoal e solidária dos sócios gerentes que representaram a
sociedade no período de 01/2015 a 12/2015, nos termos do art. 135, inciso III,
da Lei no 5.172, de 25/10/1966.
13. Assim, foi atribuída responsabilidade solidária a: • Almir Schneider (CPF:
697.225.107-97); e • Ricardo Magno Valadares Goástico (CPF: 714.165.797–
53).
Cientificados, contribuinte e solidários apresentaram impugnações, Frigorífico
Kinka (fls. 752/763), Ricardo (fls. 764/775) e Almir (fls. 740/751), exatamente na mesma linha
de defesa, cujos pontos principais são resumidos a seguir.
Argumentam, dentre outros, que “os direitos e garantias fundamentais descritos na
Constituição Federal, existe aquele que estabelece a duração razoável do processo no âmbito judicial e
administrativo”, qual seja, o princípio da eficiência, e observam “que há um verdadeiro desrespeito
ao contribuinte que aguarda por uma posição dos órgãos públicos, seja no processo administrativo ou no
judicial”.
Seguem nessa linha e reportam-se à Lei no 11.457/2007, “a qual estabeleceu em
seu artigo 24 um prazo máximo de 360 dias para que a administração pública federal profira decisão
nos processos administrativos”, matéria já apreciada pelo Judiciário. Citam que, em julho de 2011,
“o Ministério Público Federal ingressou com Ação Civil Pública em face da Delegacia da Receita
Federal de Marília, requerendo liminar para que aquela Delegacia desse seguimento aos mais de 11 mil
processos que aguardavam algum tipo de resposta há mais de 360 dias”, e que, “além de deferir o
pedido feito pelo Procurador da República, o judiciário determinou que a abrangência da liminar
deveria ser estadual, sob pena de desrespeitar o princípio da isonomia. Ademais, em julgamento
proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, no Resp n° 1.138.206/RS, o Superior Tribunal de
Justiça consignou que a administração pública federal deve observar o disposto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007”.
Com o referido precedente, concluem os impugnantes “que o judiciário já
analisou e firmou posição de que a administração pública deve obedecer ao prazo de 360 dias fixado por
lei”, e, desse modo, “a Receita Federal é obrigada a julgar processos administrativos contra
contribuintes em até 360 dias, conforme determina o artigo 24 da Lei 11.457/2007. Assim, também,
entendeu, por unanimidade, a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região ao negar recurso da
União”.
Insistem que o dispositivo já mencionado “determina que ‘é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Requerem efeito suspensivo à ação com base nas decisões citadas e por fim o
provimento do pedido e arquivamento do processo.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhadas as três impugnações ao crivo da 1a Turma da DRJ09, a Turma
Julgadora, por unanimidade, a elas negou provimento, conforme dispositivo do acórdão assim
redigido:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos:
i)
Julgar improcedentes as impugnações apresentadas;
ii)
Reconhecer a ausência de litígio em relação ao mérito
e, assim, considerar definitivo na esfera administrativa
a exigência do crédito tributário lançado;
iii)
Reconhecer a ausência de litígio em relação à
atribuição de responsabilidade solidária e, assim,
considerar definitiva na esfera administrativa a
imputação de responsabilidade solidária a Almir
Schneider e Ricardo Magno Valadares Goástico”.
Acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360
DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO
INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas
devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)
contados do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a
decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos do recurso interposto
no âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma
aplicável a do art. 61 da Lei no 9.784/99, a qual diz que salvo disposição
legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Conforme o art. 14, o inciso III, do art. 16 e o caput do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, não se instaura a fase litigiosa em relação a
matérias não impugnadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Irresignada, somente a contribuinte (Kinka Regis) acostou RV ao CARF (fls.
809/827), basicamente repetindo, de forma quase literal, o quanto aduzido na impugnação
inaugural.
Os dois solidários arrolados pelo Fisco, a) Ricardo Magno Valadares Goástico
(CPF: 714.165.797–53); e, b) Almir Schneider (CPF: 697.225.107-97), embora cientificados da
decisão de 1o Piso (28/04/2021 - fls.805 e 12/05/2021 – fls. 806, respectivamente), não
interpuseram RV ao CARF, de modo que preclusas novas manifestações, tendo sido lavrados
“termos de perempção” em relação a ambos (fls. 828/829).
Deste modo, a discussão cinge-se à análise do RV acostado por Frigorífico
Kinka Regis Ltda.

É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 29/04/2021
– fls. 804 – protocolização do RV em 28/05/2021 – fls. 807), a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 825/827) e os demais pressupostos de
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Segundo o RF (fls. 38/49), constatou-se, em consulta feita ao Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED NF que, em 2015, foram emitidas pela recorrente, a título de
vendas (faturamento), notas fiscais que, descontadas as devoluções e cancelamentos, somaram
R$ 42.275.607,58, tendo, entretanto, tal valor não sido declarado pela contribuinte na sua
Escrituração
Contábil
Fiscal
–
ECF
originária
AC-2015
(Arquivo
hash
no.
C9E930BFF3B9204CDD6D234E7FC1F2A491711475-5), como Receita Bruta de Vendas
auferidas no período de 01 a 12/2015, deixando de apurar corretamente os tributos devidos.
Igualmente também não declarou na sua Escrituração Contábil Digital – ECD
originária AC-2015 (Arquivo hash no. 7F8249D1266957579A7DDCE600252D677E655649),
os lançamentos contábeis referentes às suas vendas de produtos (faturamento) e
movimentação bancária (a despeito de um volume de créditos e débitos no banco do Brasil na
ordem de R$ 42.000.000,00 conforme extrato da DIMOF anexo a este relatório); e para os
demais lançamentos declarou uma pequena movimentação contábil para o período
Para comprovar o alegado, o Fisco juntou relatório com a movimentação
completa do Livro Diário de 2015 do contribuinte, extraída do SPED, posto que há alguns
lançamentos (RF – fls. 52/82).
Ainda no pronunciamento fiscal, “No decorrer da fiscalização foi lavrado o Termo
de Constatação e Intimação Fiscal - TCIF 01 no qual foi dado ciência ao contribuinte que após
consulta ao SPED NF-e AC- 2015, foi constatado o total de R$ 42.275.607,58 a título de Notas Fiscais
de Vendas, emitidas pelo contribuinte, já descontadas as notas fiscais canceladas e as devoluções de
vendas”. (RF – fls. 40).
Mais, que “No referido TCIF 01 apresentamos ao contribuinte um quadro resumo,
reproduzido abaixo, da Receita Bruta mensal, tendo como base as informações extraídas do Sped NFe.
No referido quadro destacamos mensalmente o total das notas fiscais de vendas já líquido dos
cancelamentos, o total das notas fiscais de entrada referente as devoluções de vendas, e ao final a
receita bruta auferida”. (RF – fls. 41)
Foi encaminhada à contribuinte o tabulamento dos valores, para que ofertasse
seus contrapontos sobre o volume da receita bruta apurada no quadro elaborado pelo Fisco (fls.
41):
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Cientificada, a interessada respondeu que “As informações do faturamento estão
equivalentes ao SPED contábil e SPED ECF gerado para retificação, e cujos valores estão de acordo
com as Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e (SPED) emitidas pela empresa e apresentadas/discriminadas
através das planilhas anexadas ao TCIF 01 lavrado pela fiscalização”.
Em razão desse cenário, e em face da imprestabilidade da escrituração fiscal,
foram lavrados autos de infração de IRPJ e de CSLL, regime do Lucro Arbitrado, ano-calendário
2015, relativamente à infração “omissão de receitas da atividade – diferenças apuradas”.
A Fiscalização qualificou a multa de ofício em 150% e imputou
responsabilidade solidária, com suporte no artigo 135, III, do CTN, a Ricardo Magno Valadares
Goástico (CPF: 714.165.797–53); e, Almir Schneider (CPF: 697.225.107-97), que não
interpuseram RV ao CARF, de modo que preclusas novas manifestações, tendo sido lavrados
“termos de perempção” em relação a ambos (fls. 828/829).
Foi elaborada, ainda, RFFP.
No seu RV (fls. 809/827), a recorrente repetiu praticamente de forma literal
quanto aduzido na impugnação inicialmente apresentada perante o Órgão Julgador de 1o Grau,
resumidamente mostrando insatisfação quanto ao não cumprimento do prazo previsto no art. 24
da Lei no 11.457/2007; também pediu o efeito suspensivo do presente processo, baseando seus
argumentos no decidido pela sistemática dos recursos repetitivos, Resp n° 1.138.206/RS, no qual
o Superior Tribunal de Justiça consignou que a administração pública federal deve observar o
disposto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Ou seja, que a RFB é obrigada a julgar processos
administrativos contra contribuintes em até 360 dias. Além disso, requereu a aplicação do efeito
suspensivo da decisão proferida, a fim de que não cause dano grave e irreversível ao mesmo.
Postos os fatos, ao voto.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

Pois bem, por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte na impugnação (e que
foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como
se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo
114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, as razões
de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 109-005.373 - 1a Turma da DRJ09,
sessão de 05 de abril de 2021, relatoria do Julgador Adréio Landi, presidente daquela Turma,
abaixo reproduzida – (fls. 786/796 - todos os destaques são do original).
29. Inicialmente vejo que não há litígio sobre o mérito do caso, tendo em
vista que os impugnantes restringiram–se a alegar o não cumprimento do
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e a pedir o efeito
suspensivo do presente processo.
30. De forma resumida, os impugnantes trazem para sua defesa o
julgamento proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, no Resp
n° 1.138.206/RS, no qual o Superior Tribunal de Justiça consignou que a
administração pública federal deve observar o disposto no art. 24 da Lei
n° 11.457/2007. Ou seja, que a RFB é obrigada a julgar processos
administrativos contra contribuintes em até 360 dias. Além disso,
requerem a aplicação do efeito suspensivo da decisão proferida do Termo
de Encerramento, a fim de que não cause dano grave e irreversível aos
mesmos.
31. O tema suscitado pela defesa trata da hipótese apreciada pelo Recurso
Especial no 1.138.206/RS, cuja aplicação deve seguir o que determinam

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

os arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 2002, e sua respectiva
regulamentação, in verbis:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial
ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de
2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido
do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da
União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado
Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou
que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de
constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal
Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
(Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal
de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda
Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar
resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-
executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários;
ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da
decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao
duplo grau de jurisdição obrigatório.
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos
temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19
desta Lei, que será aprovado na forma do art. 42 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua
aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei,
que será aprovado na forma do disposto no art. 40 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por
despacho do Presidente da República, terá concordância com a sua
aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19
desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá
manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o
entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão
de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis
pela retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a
existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços
médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
32. A aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002 foi regulamentada pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB 01/2014 com o seguinte teor:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional,
proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN
informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não
da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de
aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 9 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de
outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também
orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do
§ 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30
(trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo
estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos
desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o
caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da
RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN
comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em que a
nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso,
ressarcimento e compensação.
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ
no 1.114, de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ no 1.155, de 11 de
setembro de 2012, PGFN/CRJ no 1.582, de 7 de dezembro de 2012, e
PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de dezembro de 2012.
§ 7o A PGFN manterá lista atualizada, acessível à RFB, contendo os
temas definidos em sede de recursos submetidos à sistemática de
julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, em relação aos quais as suas unidades se encontrem
dispensadas de contestar e recorrer, por força do inciso V do art. 1o da
Portaria PGFN no 294, de 22 de março de 2010, bem como em relação
aos quais haja orientação expressa da PGFN no sentido de que o tema
continuará sendo objeto de contestação e recurso.
§ 8o A lista de que trata este artigo poderá conter situações específicas,
para as quais o entendimento judicial não se aplica, e orientação sobre
eventual modulação de efeitos.
§ 9o A PGFN comunicará à RFB as alterações na lista de dispensa de
contestar e recorrer.
33. A Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014 e que traz esclarecimentos relacionados ao Resp
no 1.138.206/RS é a Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012 que assim
prescreveu:
“5. Em face disso, e em resposta à consulta da RFB, segue em lista anexa
a esta Nota a delimitação dos julgados proferidos pelo STF e STJ,
relacionados pela RFB, para efeitos de que aquele órgão proceda ao
cumprimento, no seu âmbito, do quanto disposto no Parecer PGFN
2025/2011.
6. Destaque-se, finalmente, que a lista em anexo servirá como um norte
na atuação da RFB sem prejuízo da consulta ao inteiro teor de cada
julgado para definição das minúcias a serem adotadas em cada caso
concreto, ficando esta Coordenação-Geral à disposição para dirimir
eventuais dúvidas que surgirem na aplicação de cada um dos julgados
na esfera administrativa”. (grifou-se)
34. Na mencionada lista anexa à Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012
encontra-se a seguinte referência ao Resp no 1.138.206/RS:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

67 - RESP 1.138.206/RS
Relator: Min. Luiz Fux
Recorrente: Fazenda Nacional
Recorrido: Delmaq Máquinas e Acessórios Ltda e Outros
Data de julgamento: 09/08/2010.
Resumo: Neste caso, o STJ entendeu pela possibilidade de fixação, pelo
Poder Judiciário, de prazo razoável para a duração de procedimento
administrativo fiscal.
Desta forma, o prazo de 360 dias para a conclusão do processo
administrativo fiscal previsto no art. 24 da Lei 11.457/07, contado a
partir do protocolo do pedido, aplica-se tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto para os
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo.
Data da inclusão: 17.05.2011.
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o tribunal entendeu que se
aplica ao processo administrativo fiscal o princípio da duração razoável
do processo. Assim, a norma que instituiu o prazo de 360 dias para a
conclusão do processo deve ser cumprida, de imediato pela
administração tributária, tanto para os processos já em curso, quanto
para aqueles que tiveram seus pedidos protocolados após a sua vigência.
A partir da vigência da lei 11.457/2007, o prazo para conclusão dos
processos administrativos é de 360 dias da data do protocolo do pedido.
Não há referência, no julgado, de que o prazo seria aplicado por
instância administrativa. A decisão apenas foi clara quanto à
possibilidade de o juiz determinar o cumprimento do prazo legal,
inclusive para procedimentos iniciados antes de sua vigência – por ser
norma de natureza processual, portando de aplicação imediata. Assim,
uma vez determinado o prazo pelo juiz, a RFB deverá cumpri-lo sob
pena de descumprimento de ordem judicial. (grifou-se)
35. Consoante se observa nos trechos destacados nas normas da PGFN,
“o STJ entendeu pela possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de
prazo razoável para a duração de procedimento administrativo fiscal”,
baseando-se no art. 24 da Lei no 11.457/2007. Tal situação é distinta da
que se apresenta no presente caso, haja vista não haver nenhum
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

documento que mostre que a contribuinte tenha levado tal pleito à esfera
judicial.
36. De outra banda, note-se que o dispositivo legal discutido não trouxe
qualquer sanção em face do descumprimento do prazo lá citado que,
diga-se de passagem, é impróprio.
37. Além disso, prevalece sobre a Lei no 11.457/2007 o Decreto no
70.235/1972, que trata especificamente do processo e do procedimento
administrativo fiscal federal. Tal diploma não prevê a nulidade quando o
auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo
não tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas, como se
constata no presente processo.
38. Esse também é o entendimento esposado pelo CARF, que já julgou as
consequências do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas
oportunidades:
“PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360
dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi
estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu
descumprimento”.
Acórdão no 2301-008.841 de 03 de fevereiro de 2021.
---------------------------------------------------------------------------------
“NORMA
DO
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento”.
Acórdão no 2301-008.928 de 10 de março de 2021.
39. Desse modo, não procede neste ponto a impugnação.
Do efeito suspensivo
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

40. Sobre o pedido de efeito suspensivo suscitado pelos impugnantes,
inicialmente, é importante identificar a regra atinente aos efeitos do
recurso interposto no âmbito administrativo. Como o Decreto no
70.235/72, não contém regra a respeito, a norma aplicável é a do art. 61
da Lei no 9.784/99. Confira-se:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo.
41. Assim, como não existe disposição legal em contrário, visto que o
Decreto no 70.235/72 nem trata da matéria, os recursos interpostos, no
âmbito dos processos administrativos, não possuem o efeito suspensivo.
42. Outrossim, registre-se adicionalmente que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário está sendo plenamente respeitada, visto
que não há nos autos nenhum documento que comprove que o valor aqui
lançado esteja sendo cobrado. Muito pelo contrário. O fato de o caso
estar sendo discutido administrativamente mostra que a exigibilidade dos
tributos está suspensa, isto é, o inciso III do art. 151 do CTN está sendo
respeitado.
43. Assim, não merece prosperar neste ponto a defesa apresentada.
Do mérito e da atribuição de responsabilidade solidária
44. Conforme já dito, os impugnantes não trouxeram argumentos
contrários ao mérito do caso e nem à atribuição de responsabilidade
solidária.
45. Neste sentido, cabe trazer o art. 14, o inciso III do art. 16 e o caput do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
46. Assim, conforme os dispositivos acima citados, considero o mérito e
as atribuições de responsabilidade solidária como não impugnados e,
com isso, não se instaurou a fase litigiosa em relação aos mesmos,
devendo ainda serem considerados definitivos na esfera administrativa.
Conclusão
47. De todo exposto, voto:
i. Pela improcedência das impugnações apresentadas;
ii. Por reconhecer a ausência de litígio em relação ao mérito e, assim,
considerar definitivo na esfera administrativa a exigência do crédito
tributário lançado;
iii. Por reconhecer a ausência de litígio em relação à atribuição de
responsabilidade solidária e, assim, considerar definitiva na esfera
administrativa a imputação de responsabilidade solidária a Almir
Schneider e Ricardo Magno Valadares Goástico.
Adicionalmente, decisão recente deste Tribunal Administrativo Tributário
Federal acerca do alegado pela recorrente e que embasa ainda mais o Acórdão da DRJ aqui
assumido como razões de decidir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração
Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos
administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido
no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a Lei no
11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata especificamente
sobre o processo e procedimento administrativos federais.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
CONSEQUÊNCIAS.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art.
24 da Lei no 11.457/2007 no julgamento de processos
administrativos fiscais não enseja nulidade, nem diminuição
dos consectários legais do crédito tributário.
(Acórdão no 1003-003.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária Sessão de 8 de março de 2023)
Desse modo, pelas razões expostas, não tendo havido contestação em relação
ao mérito da exigência, o recurso voluntário não pode ser acolhido por ausência de litígio,
devendo os lançamentos perpetrados pelo Fisco serem inteiramente mantidos.
DA IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Em outra senda e com a mesma conclusão, não tendo os solidários Almir
Schneider e Ricardo Magno Valadares Goástico.acostado peças recursais, as imputações de
solidariedade a eles atribuída, com fulcro no artigo 135, III, do CTN, devem ser chanceladas.
Sujeição passiva solidária mantida.
DA MULTA DE OFICIO APLICADA E QUALIFICADA
Em face da não instauração de litígio acima comentada, igualmente deve ser
mantida a multa de ofício aplicada e qualificada no percentual de 150%, tendo em vista os atos
praticados pela recorrente e descritos no RF (fls. 45).
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo
artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN4, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%,
mantida a qualificação
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Como registro, destaco que, conforme narrado no RF (fls. 44/45), a Autoridade
Fiscal formalizou o processo de Representação Fiscal para Fins Penais no 15540.720109/2020-
89.
Todavia, sobre o teor de tal representação, deixo de me manifestar em
obediência à Súmula CARF no 28:

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.848 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720040/2020-93

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por, i) DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário da recorrente, Frigorífico Kinka Regis Ltda.
unicamente para reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo
106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa de ofício qualificada aplicada, de 150% para 100%,
mantendo integralmente a sua qualificação e os lançamentos e, no mais, ii) manter a decisão
recorrida, chancelando a responsabilidade solidária imputada, com fulcro no artigo 135, III, do
CTN, a Ricardo Magno Valadares Goástico e Almir Schneider.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 857
DF CARF MF
Original